Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009467-71.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO
PACIENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edilson Pinheiro da Paz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Narra que o paciente foi preso preventivamente em 4/1/2021, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo.
Após o trâmite processual de praxe, o paciente restou pronunciado, quando a prisão preventiva foi mantida, mediante simples remição aos motivos que autorizaram a sua decretação.
Neste contexto, sustenta que a mera remissão à manutenção da prisão preventiva, pelos motivos da decretação anterior, sem a exposição de quais seriam esses fundamentos, não constitui metodologia válida. Aduz que não estão demonstrados os riscos processuais decorrentes da liberdade do beneficiário, figurando-se a medida constritiva como punição antecipada.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Este Tribunal de Justiça tem compreendido que a mera remissão à decisão anterior que decretou a prisão preventiva é suficiente para mantê-la em sede de pronúncia ou sentença condenatória.
E, nestas hipóteses, admitida a fundamentação por referência, importa analisar se os fundamentos originários são [ou não] idôneos e/ou restaram superados.
No caso em análise, consoante se extrai do ID 89167957, págs. 42/43, observa-se que a prisão preventiva foi decretada como forma de assegurar a instrução processual, preservando a prova oral e, ainda, ante a gravidade concreta da conduta. Tais premissas não são manifestamente ilegais, tampouco estão superadas.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva em sede de sentença de pronúncia, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator